Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-46.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA
DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA
OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA
AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA
RESOLUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE
23.607/2019,
a
falta
de
apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Num. 38395216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

, a ser apurada na
JUSTIÇA ELEITORAL
oportunidade do julgamento da Prestação de
Contas final.
2. A apresentação intempestiva das contas e
dos relatórios financeiros ou a entrega das
contas parciais com inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação
financeira
pelos
eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel.
Min.
,
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
DJe 03/11/2020.
3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019, “as doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e
.”
nominal
4. Conforme a jurisprudência do TSE, as
doações feitas pelos candidatos em prol de sua
campanha também são submetidas ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos, ao passo que seu
descumprimento não se traduz em falha
meramente formal (REspE nº 060302828, rel.
,
DJe
MIN.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO
22/09/2020).
5. Se os recursos financeiros recebidos em
desacordo com essa regra foram utilizados, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o doador
(Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).
6. Recurso conhecido de desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a C

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600377-46.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600377-46.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600377-
46.2020.6.16.0169 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas Airton
Antonio Agnolin Prefeito e Osni Ademir Fontana, relativas as Eleições Municipais de 2020, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Airton Antonio
Agnolin, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
município de Nova Cantu/PR, desaprovadas vez que foram declaradas doações recebidas em data
anterior à entrega da prestação de contas parciais, mas não informadas à época; - houve o
recebimento indevido de doações financeiras no total de R$12.000,00 (doze mil reais), oriundas de
pessoas físicas, de valor superior a R$ 1.064,10 sem observar a transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, conforme determina o art. 21, §1º da Res.
TSE nº 23.607/2019, sendo que a soma dos valores considerados irregulares alcança a quantia de
R$12.000,000, o que representa 64,86 % do valor total das receitas financeiras (R$ 18.500,00 ) e
representa o equivalente a 54,22% do valor global das contas (R$ 22.128,00)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AIRTON ANTONIO AGNOLIN (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR FONTANA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
OSNI ADEMIR FONTANA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38395
216
03/07/2021 12:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.144

RECURSO ELEITORAL 0600377-46.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON ANTONIO AGNOLIN PREFEITO
- OAB/PR-21989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: AIRTON ANTONIO AGNOLIN
- OAB/PR-21989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR FONTANA VICE-PREFEITO
- OAB/PR-21989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: OSNI ADEMIR FONTANA
- OAB/PR-21989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA
DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA
OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA
AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA
RESOLUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE
23.607/2019,
a
falta
de
apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Num. 38395216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

, a ser apurada na
JUSTIÇA ELEITORAL
oportunidade do julgamento da Prestação de
Contas final.
2. A apresentação intempestiva das contas e
dos relatórios financeiros ou a entrega das
contas parciais com inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação
financeira
pelos
eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel.
Min.
,
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
DJe 03/11/2020.
3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019, “as doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e
.”
nominal
4. Conforme a jurisprudência do TSE, as
doações feitas pelos candidatos em prol de sua
campanha também são submetidas ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos, ao passo que seu
descumprimento não se traduz em falha
meramente formal (REspE nº 060302828, rel.
,
DJe
MIN.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO
22/09/2020).
5. Se os recursos financeiros recebidos em
desacordo com essa regra foram utilizados, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o doador
(Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).
6. Recurso conhecido de desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 38395216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por AIRTON
, filiado ao PDT, candidato eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de
ANTONIO AGNOLIN
2020 (id. 28628266).
O candidato obteve 2.532 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 22.128,00, sendo R$
3.628,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 300,00 de recursos próprios e R$
3.328,00 do partido, oriundos do FEFC) e R$ 18.500,00 atinentes a recursos financeiros (R$
4.000,00 de recursos próprios e R$ 14.500,00 de terceiros). Não houve o repasse de recursos
do FP (id. 28636466).
No parecer conclusivo (id. 28637016) o CARTÓRIO DA 169ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes
CAMPINA DA LAGOA
irregularidades: contratação de despesas em data anterior à entrega da prestação de contas
i)
parcial, mas não informadas à época; e
recebimento de doações financeiras no montante de
ii)
R$ 12.000,00, oriundas de pessoas físicas, de forma distinta da transferência eletrônica entre
contas bancárias do doador e do beneficiário.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas, com fulcro no art. 30, III da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III da Res.-TSE
23.607/2019 (id. 28637416).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 28637816): os depósitos foram
i)
identificados, de modo que não causou prejuízo da fiscalização realizada pela JUSTIÇA
;
todos os 6 comprovantes de depósitos, no valor de R$ 2.000,00 cada, estão
ELEITORAL ii)
encartados aos autos, sendo que os colaciona também ao Recurso;
o dispositivo da
iii)
Resolução está em descompasso com o art. 23, § 4º da LE, que autoriza doação mediante
depósito identificado;
quanto ao gasto antes da entrega da prestação de contas parcial,
iv)
trata-se de um único gasto no valor de R$ 350,00 pagos à
, para
JOSE JACIR PEREIRA
realização da prestação de contas;
os gastos foram contratados em 26/09/2020 e o
v)
pagamento foi realizado em 26/10/2020 com o cheque nº 850.009, após a entrega da
prestação de contas, que teve prazo final o dia 25/10/2020;
a omissão na prestação de
vi)
contas parcial trata-se de mera irregularidade formal que não comprometeu a análise das
contas. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e no mérito seja provido, com o fim de reformar
a sentença proferida para julgar as contas como aprovadas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 29350966).
É o relatório.
VOTO
Num. 38395216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O juízo de origem desaprovou as contas do candidato em razão das
II.ii.
seguintes irregularidades:

II.ii.i. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega
da prestação de contas parcial:
No caso em exame, o juízo de origem apontou na sentença que houve
II.ii.i.a -
omissão de receitas ou despesas na prestação de contas parcial.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
Num. 38395216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
Num. 38395216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda,
a existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise
das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
,
(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
Num. 38395216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
, DJe 18/09/2020)
Alberto Costa Ritzmann
Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de
entendimento prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no
sentido de que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
, DJe
contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
19/02/2020).
Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à
correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES:
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À
FISCALIZAÇÃO.
PRECEDENTES.
MITIGAÇÃO
DAS
FALHAS.
. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
SEGURANÇA JURÍDICA
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
ENCAMINHAMENTO
DE
INFORMAÇÕES
NÃO
CONDIZENTES
COM
DADOS
DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
Num. 38395216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.
[...]
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais

rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.
3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento
das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao
entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.
[...]
, DJe
(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
03/11/2020)
De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como
do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.
Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
:
Santos
“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”
Num. 38395216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
como espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
p .
1 3 6 - 1 3 7 .
D i s p o n í v e l
e m :
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)
Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
(
.
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”
Direito Eleitoral Digital
Thomson Reuters Brasil, 2020).
Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
no REspE nº 060177681
Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin
que “é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos
financeiros parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a
realização não de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob
a perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade
das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever
de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente
”.
conscientes
A par disso, assim bem ponderou:
[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.
Num. 38395216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

[...]

II.ii.i.b - As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas
para as eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não correspondia à efetiva movimentação de recursos

, que
poderia caracterizar infração grave
seria apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.
Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019 assim
disciplinado a matéria em seu art. 47, § 6º:
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
infração grave, salvo justificativa
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos
do
deve vir acompanhada de justificativa idônea
descumprimento do ônus normativo, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Prestação de Contas final, sob pena de caracterização de
, que enseja a
infração grave
.
desaprovação das contas
No caso sob análise houve omissão de despesas/receitas no valor total
II.ii.i.c -
de R$ 350,00 e não foi apresentada justificativa pelo candidato quanto ao descumprimento do
ônus normativo, verificando-se gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.

II.ii.ii. Doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica:
Conforme consta do parecer conclusivo, o candidato realizou uma doação de
recursos próprios e recebeu outras cinco doações de recursos de terceiros no valor de R$
2.000,00 cada, que totalizam R$ 12.000,00, mediante depósito em espécie na sua conta
bancária de campanha.
Na sentença, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas, tendo
determinado o recolhimento de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais
e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997
assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
Num. 38395216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I
do § 1o deste artigo.
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:
a) identificação do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.
Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
Num. 38395216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE
23.607/2019.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel.
DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para as
JOSAFÁ ANTONIO LEMES,
Prestações de Contas das eleições de 2018.
Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da Lei das Eleições,
tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas vem se
repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018 e 2020.
Nesses termos, revendo o entendimento anteriormente adotado, esta Corte
Eleitoral passou a apreender que o depósito em espécie, ainda que identificado, não atende a
finalidade da legislação, como bem se observa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019,
constituindo a sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes TSE.
Num. 38395216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos,
mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao
Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RE nº 0600255-77, rel. Dr.
, Julgado em 02/06/2021)
ROGÉRIO DE ASSIS
(grifei)
No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o candidato realizou uma
doação de recursos próprios e recebeu cinco doações de terceiros em prol de sua campanha
no valor de R$ 2.000,00 cada, que totalizam R$ 12.000,00, em 07/10/2020 e 26/10/2020,
mediante depósito em espécie na sua conta bancária de campanha, conforme aponta o extrato
bancário (id. 28634916):
De conseguinte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido
formalmente identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do
recurso, pois não houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador,
da transferência bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art.
21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
Num. 38395216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342

desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
”. Nesses
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no caput do art. 32 desta Resolução
termos, a quantia de R$ 12.000,00 deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.
Assim, diante do expressivo valor de R$ 12.000,00, que corresponde a
aproximadamente 54,22% dos recursos utilizados na campanha (R$ 22.128,00), descabe a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter hígida a sentença que desaprovou as contas prestadas por AIRTON ANTONIO
, referentes à campanha eleitoral de 2020.
AGNOLIN
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600377-46.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON
ANTONIO AGNOLIN PREFEITO, AIRTON ANTONIO AGNOLIN, ELEICAO 2020 OSNI ADEMIR
FONTANA VICE-PREFEITO, OSNI ADEMIR FONTANA - Advogado dos(a) RECORRENTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR-21989 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38395216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312305491400000037462342
Número do documento: 21070312305491400000037462342